Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra sentença que concedeu reabilitação criminal com base nos arts. 93 e 94 do Código Penal, em favor de condenado que atendeu os requisitos legais objetivos e subjetivos, sem interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da reabilitação criminal e a consequente manutenção da sentença concessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reabilitação criminal constitui direito subjetivo do apenado, desde que preenchidos os requisitos previstos nos arts. 93 e 94 do Código Penal e art. 744 do Código de Processo Penal, configurando medida de política criminal voltada à ressocialização e ao sigilo dos registros da condenação.

4. Os documentos acostados aos autos comprovam que o condenado manteve bom comportamento público e privado, possui residência fixa e atividade laboral lícita, sem registro de nova infração penal após o cumprimento da pena.

5. Inexistindo exigência de ressarcimento do dano no caso concreto, não há óbice ao deferimento da reabilitação.

6. Jurisprudência do Tribunal confirma que, preenchidos os requisitos legais, a reabilitação deve ser concedida como direito subjetivo do condenado.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 93, 94 e 95; CPP, arts. 744 e 746; LEP, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722576, 0712568-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.06.2023, DJe 07.07.2023.